Tribunal: TJDFT
Processo: 0714638-79.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714638-79.2024.8.07.0003 RECORRENTE: MATHEUS GUIMARÃES LEAL DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABANDONO DE INCAPAZ. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO NA SENTENÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE. FLAGRANTE PREPARADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO CRIME DE TRÁFICO. PRÁTICA DE DOIS VERBOS. CRIME ÚNICO. CULPABILIDADE DOS CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO AFASTADA. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANUTENÇÃO. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO AFASTADA. PATAMAR DE AUMENTO. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA DELAÇÃO PREMIADA (ART. 41 DA LEI 11.343/06). INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR. EXCLUSÃO. PENA READEQUADA. REGIMES FECHADO E SEMIABERTO MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Correção de ofício de erro material constante na parte dispositiva da sentença, para esclarecer que, em relação ao crime de tráfico de drogas, a condenação se refere ao artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006, 1. Se o pleito do apelante já foi atendido na sentença monocrática (direito de recorrer em liberdade), resta patente a sua falta de interesse recursal, o que enseja o conhecimento parcial do recurso. 2. Não há que se falar em aplicabilidade da Súmula 145 do STJ, quando da prova colhida nos autos não se verifica nenhum indício de que a equipe policial tenha preparado o flagrante, como no caso dos autos, quando, nem mesmo, o apelante apontou essa questão em juízo seja na fase policial seja em Juízo. Preliminar de nulidade do flagrante rejeitada. 3. O ingresso policial na residência do acusado, sem mandado judicial, encontra-se justificado devido à situação de flagrante delito evidenciada, não havendo que se cogitar em ilicitude das provas obtidas a partir do ingresso policial na residência do réu. Preliminar de nulidade rejeitada. 4. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e para os laudos periciais, é firme no sentido de que o réu praticou os crimes de tráfico de substâncias entorpecentes, posse irregular de arma de fogo e abandono de incapaz, pelo que se mantém a condenação. 5. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu na espécie. 6. No crime de tráfico de drogas a prática de mais de uma ação do núcleo do tipo, por si só, não indica reprovabilidade exacerbada para valorar negativamente a culpabilidade, exceto se, além da pluralidade de condutas, houver fundamentação concreta indicando que, efetivamente, existem circunstâncias excepcionais que justifiquem considerar a anormal censurabilidade do crime. Exame negativo da culpabilidade afastado. 7. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade feita com base no fato de o crime de posse de armas e munições ter sido praticado no contexto do tráfico de drogas, pois o réu foi condenado também por este crime, de forma autônoma, configurando, assim, bis in idem. 8. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de tema de repercussão geral, que não se aplica aos antecedentes penais o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, I, do Código Penal (RE no 593818, com repercussão geral reconhecida - Tema 150). 9. A análise da conduta social deve considerar o papel do réu no contexto familiar, na comunidade em que vive, em sua vizinhança e outros ambientes sociais, sem vincular essa avaliação ao histórico criminal. 9.1. Deve ser afastada a consideração negativa da conduta social quando a fundamentação exposta refere-se às circunstâncias fáticas do crime e suas possíveis consequências, mas pouco, ou nada, relaciona-se com a pessoa do acusado, seu comportamento no meio social, familiar laboral ou qualquer outro espaço social por ele frequentado. 9.2. O fato de o réu praticar o crime de tráfico de drogas em sua residência, por si só, não é fundamento suficiente para autorizar o incremento da pena-base, a título de conduta social, quando não houver outros elementos concretos que indiquem um prejuízo maior para a vizinhança. 10. A natureza e a quantidade da droga autorizam o aumento da pena, a título de circunstância do crime, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. 11. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 12. Sabe-se que, para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa. 12.1. Inviável o pleito de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da LAD, se o réu é reincidente e portador de maus antecedentes. 13. Inviável a aplicação da redutora prevista no art. 41 da LAD pois o réu não identificou eventuais coautores ou partícipes e tampouco colaborou, de qualquer forma, para a localização dos entorpecentes. 14. Para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, exige-se a demonstração de que a criança ou adolescente tenha sido efetivamente envolvida na prática criminosa — seja como agente para a prática do crime ou como vítima —, não sendo suficiente, para tanto, a simples presença do menor no cenário do delito. 15. Se a pena de reclusão é superior a 8 (oito) anos e a de detenção é superior a 2 (dois) anos, e o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, devem ser mantidos os regimes iniciais fechado e semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do Código Penal. 16. Correção de erro material de ofício. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. O recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal federal violado, pleiteia a absolvição pelos crimes a ele imputados. Defende a nulidade das provas produzidas, ao argumento de que teria ocorrido flagrante preparado, tornando o crime impossível. Indica, ainda, ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, sustentando que houve invasão de domicílio pelos policiais e nulidade absoluta em razão de prova obtida de maneira ilícita. Requer, por fim, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena aberto ou semiaberto, a restituição do celular apreendido, bem como a concessão de liberdade provisória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados – especialmente no que tange aos pedidos de declaração de nulidade da ação, fixação de regime inicial de cumprimento da pena, restituição de bens e liberdade provisória – reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA PREEXISTENTE À ATUAÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se pode falar em flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que é de ação múltipla, consumando-se, no presente caso, já pela conduta preexistente de ter em depósito substância entorpecente. Precedentes. 2. No caso dos autos, embora os policiais tenham simulado a compra das drogas e a transação não haver se consumado em razão da prisão em flagrante do acusado, o certo é que, antes mesmo do referido fato, o crime de tráfico já havia se consumado em razão de o réu ter em depósito a droga apreendida. Com efeito, em momento algum, os agentes induziram ou instigaram o envolvido a guardar ou ter em depósito o referido entorpecente, tratando-se de infração penal de natureza permanente, cuja consumação se iniciou antes mesmo da atuação policial. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.266.035/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. LEGALIDADE DO INGRESSO. SÚMULAS N. 83 E 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É lícita a entrada no domicílio sem mandado judicial, diante da existência de fundadas razões previamente justificadas e da situação de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime de natureza permanente, como o tráfico de drogas. (...) (AgRg no AREsp n. 2.846.062/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015